Tribunal: TJBA
Processo: 8017343-47.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8017343-47.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RAFAEL SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VANESSA DA CONCEICAO CARVALHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI Nº 12.850/2013, ART. 2º, §2º; LEI Nº 11.343/2006, ARTS. 33, 35 E 40, IV). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente RAFAEL SILVA DOS SANTOS, preso preventivamente no âmbito da "Operação Poeta", deflagrada para desarticular organização criminosa de caráter estruturado e atuação interestadual, voltada ao tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de capitais, sendo o Paciente apontado como uma das principais lideranças do grupo, com atuação em diversos bairros da cidade de Salvador/BA. A prisão temporária foi decretada em 18.07.2025 e cumprida em 06.08.2025, convertida em preventiva em 03.10.2025, nos autos da Ação Penal nº 8225962-13.2025.8.05.0001, à qual respondem 14 (quatorze) acusados. O Impetrante sustenta: (i) na ausência de justa causa para a ação penal, além de sutentar uma confusão de identidade; (ii) utilização de fundamentação inidônea e contemporânea da decisão constritiva; (iii) carência dos requisitos do art. 312 do CPP; e (iv) excesso de prazo na formação da culpa. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão

2. Analisa-se a legalidade da prisão preventiva do paciente, examinando-se: a) a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que justifiquem a persecução penal e a medida cautelar extrema; b) a fundamentação da decisão que decretou e manteve a custódia, em face da garantia da ordem pública; c) a contemporaneidade dos fatos e a adequação das medidas cautelares diversas da prisão; e d) a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir

3. O Habeas Corpus não constitui via adequada para o aprofundado exame de substrato probatório, razão pela qual a alegação pedido de trancamento da ação penal, quando fundado em alegações que demandam dilação probatória, como suposta confusão de identidade do paciente e incompatibilidade fática da acusação, não comporta análise exauriente nesta sede, admitindo-se o conhecimento parcial do writ restrito à análise da legalidade da custódia cautelar.

4. Os elementos informativos colhidos durante a extensa investigação, notadamente as interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, fornecem um suporte indiciário robusto e suficiente para a manutenção da prisão preventiva. Os indícios apontam para a participação do paciente em organização criminosa de grande porte, com estrutura hierarquizada e atuação interestadual, na qual desempenharia função logística relevante na preparação e negociação de entorpecentes, pelo que resta devidamente caracterizada a periculosidade do agente. A medida se justifica para interromper a atividade delitiva e desarticular a organização, sendo a prisão o meio adequado para neutralizar o risco de reiteração criminosa.

5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como no caso em exame.

6. Não se verifica excesso de prazo configurador de constrangimento ilegal, sendo feito criminal de altíssima complexidade, contando com 14 (catorze) acusados, 10 fases de interceptação telefônica, laudos periciais sobre apreensões de drogas e armamentos, relatórios técnicos de investigação e dados extraídos de aparelhos celulares. O processo tramita regularmente, encontrando-se na fase de resposta à acusação, sem qualquer indício de desídia judicial ou demora injustificada imputável ao Poder Judiciário. A aferição do excesso de prazo não pode se resumir a cálculo aritmético, devendo ser realizada à luz da razoabilidade e das particularidades do caso concreto.

6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostra-se insuficiente e inadequada para neutralizar a periculosidade do agente e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública, considerando a estrutura e a capacidade de articulação da organização criminosa investigada.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento: "1. A existência de indícios robustos de autoria e materialidade, colhidos em investigação complexa e que apontam para a participação do agente em organização criminosa estruturada e de alta periculosidade, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, afastando a alegação de ausência de justa causa para a ação penal. 2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
e pela estrutura da organização criminosa, somada ao risco de reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar, tornando inadequadas e insuficientes as medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 3. Condições pessoais favoráveis, isoladamente, não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV. Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, 316 e 319.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8017343-47.2026.8.05.0000, impetrado pela Advogada Vanessa Da Conceição Carvalho (OAB/SP n.º 484883), em favor de
RAFAEL SILVA DOS SANTOS
, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIAMENTE DA ORDEM E, nesta extensão,
DENEG
Á-LA
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora